Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733541-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: H. L. N. M. RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Na petição de ID no 46296009, H.L.N.M. pede a concessão de tutela de urgência com vistas a determinar que parte recorrida CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL se abstenha de excluir o beneficiário do plano e/ou de rescindir o contrato de prestação de serviços. Subsidiariamente, requer seja determinada que a recorrida autorize e custeie o tratamento integral do infante na rede privada. Pelo despacho de ID no 46518254, o relator da apelação determinou a remessa dos autos à Presidência para juízo de admissibilidade do recurso especial interposto, considerando que a prestação jurisdicional da 8a Turma já se esgotou. Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido formulado não se amolda à figura do efeito suspensivo previsto no artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC, na medida em que a pretensão ora submetida ao poder judicante não guarda correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. Isso porque na origem a demanda versa sobre obrigação de fazer com o intuito de compelir a recorrida a custear/autorizar o tratamento da forma como prescrita pela médica assistente, o que foi deferido em parte pelo acórdão recorrido. Após o julgamento da apelação, o recorrente informa que a recorrida rescindiu unilateralmente o contrato de prestação dos serviços de saúde. Desse modo, o pedido de urgência ora vindicado pelo recorrente trata de novel questão fática e jurídica, devendo ser submetida ao juiz natural, sob pena de supressão de instância. Assim sendo, nada a prover quanto ao requerimento deduzido no ID no 46296009, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007